Tribunal: TJDFT
Processo: 0702687-96.2021.8.07.0002
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-27
Data de publicação: 2023-08-09

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. LESÃO CORPORAL E CORRUPÇÃO DE MENORES. ABSOLVIÇÃO. PRETENSÃO CONDENATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. ACERVO PROBATÓRIO INSUFICIENTE. VERSÕES DA VÍTIMA E DO ACUSADO VEROSSÍMEIS. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO.
1. Nos crimes praticados no contexto de violência doméstica e familiar contra mulher, a palavra da vítima, embora goze de especial relevância, não autoriza a condenação quando não confirmada pelas demais provas colhidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
2. No sistema processual penal brasileiro vige o princípio in dubio pro reo, segundo o qual a dúvida, mesmo mínima, há de ser utilizada em favor do acusado, pois, ao ponderar-se o direito de punir do Estado com o direito de liberdade do indivíduo, este deve prevalecer.
3. Diante da inexistência de provas irrefutáveis a respeito dos crimes de lesão corporal e corrupção de menores, a manutenção da sentença absolutória é medida que se impõe, com fundamento no princípio in dubio pro reo.
4. Recurso conhecido e desprovido.